Tribunal: TJES
Processo: 5001775-84.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001775-84.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA PAULA MARTINS GRAMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001775-84.2025.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: ANNA PAULA MARTINS GRAMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19449364) interposto pelo Município de Vila Velha. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 19449367), sendo representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19449364), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. GARANTIA RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE REFLEXO AUTOMÁTICO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS E VANTAGENS. TEMA 911 DO STJ. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL, RESSALVADOS OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS NESSE PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a municipalidade ao pagamento do piso salarial nacional à autora.

2. A autora alega que o Município de Vila Velha vem pagando seus vencimentos em valor inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), requerendo o enquadramento salarial correto e o pagamento das diferenças retroativas de 2021 a 2024 (Id. 19449347, pág. 15).

3. A Municipalidade sustenta a regularidade do pagamento, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

4. O município interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, sustentando a regularidade do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: verificar se a Municipalidade observa o valor fixado como piso nacional, considerando a carga horária de 25 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Piso salarial e Lei nº 11.738/2008: a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como o valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, vedada a fixação em patamar inferior pelos entes federados (art. 2º, §1º), garantida a atualização anual (art. 5º) e proporcional à jornada de trabalho (art. 2º, §3º).

2. Inexistência de reflexo automático na carreira (Tema 911 STJ): o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a lei do piso assegura o vencimento inicial, mas não impõe uma incidência automática em todos os níveis da carreira (efeito cascata) ou reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, a menos que haja previsão na legislação local específica. No Município de Vila Velha, a matéria é regida pelas Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022.

3. No período compreendido entre 2021 a 2024, o piso nacional do magistério foi fixado nos seguintes valores para jornada de 40 (quarenta) horas semanais: (i) em 2021, R$ 2.886,24 (ii) em 2022, R$ 3.845,63; (iii) em 2023, R$ 4.420,55; e (iv) em 2024, R$ 4.580,57.

4. Assim, considerado proporcionalmente para jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, restou assim estabelecido: (i) em 2021, R$ 1.803,90; (ii) em 2022, R$ 2.403,52; (iii) em 2023, R$ 2.762,84; e (iv) em 2024, R$ 2.862,86.

5. Caso concreto: compulsando os autos, especialmente as fichas financeiras (ID 19449350), verifica-se que o vencimento básico da autora, para a jornada de 25 horas, foi, em sua maioria, superior ao piso nacional proporcional, ficando abaixo tão somente em: janeiro, fevereiro e março de 2022 (com vencimento efetivo de R$ 2.323,97).

6. De modo que acolho parcialmente a pretensão recursal aduzida pelo município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério, correspondentes à diferença entre o valor efetivamente percebido pela requerente e aquele legalmente fixado, relativamente ao período de fevereiro a março de 2022.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em face do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)